Tribunal: STF
Processo: HC 263331
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de extensão formulado por André de Almeida, com base na decisão monocrática de minha relatoria que concedeu a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva dos pacientes Luis Eduardo Marciano Ramos e Maycon Roberto Lopes Ruiz, substituindo-a por medidas cautelares diversas. (eDOC 14)



    O requerente afirma que suas condições são análogas às dos pacientes agraciados com a concessão da ordem, ressaltando ser réu primário e de bons antecedentes. (p.3)



    Acrescenta que a decisão que decretou sua prisão preventiva se valeu dos mesmos argumentos genéricos utilizados para justificar a segregação cautelar dos corréus, quais sejam, a quantidade de droga apreendida e a alegada associação para o tráfico. (p.3) 



    Argumenta que a mera gravidade abstrata do delito não seria apta a justificar sua prisão preventiva, sobretudo por não haver qualquer demonstração de que o agente possua envolvimento com organização criminosa ou tenha histórico de reiteração. (p.5)



    Requer: “1. O conhecimento e a integral procedência do presente pedido de extensão, para o fim de estender a André de Almeida os efeitos da decisão proferida no Habeas Corpus nº 263331, que concedeu a ordem de soltura, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, aos corréus Luis Eduardo Marciano Ramos e Maycon Roberto Lopes Ruiz, em razão da manifesta identidade de situações fáticas e jurídicas, nos termos do Art. 647-A do Código de Processo Penal. 2. A expedição imediata do competente alvará de soltura em favor de André de Almeida, para que seja posto em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, determinando-se o cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do Art. 319 do Código de Processo Penal:



      . Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas por Vossa Excelência, para informar e justificar suas atividades;



      . Proibição de ausentar-se da Comarca onde reside, sem prévia autorização judicial;



      . Recolhimento domiciliar no período noturno, nos dias de folga e aos finais de semana.”



    É o relatório.



    Decido.



    O art. 580 do CPP dispõe que “no concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Gustavo Badaró ensina que o dispositivo assegura homogeneidade no processo penal, ao inibir o conflito de decisões judiciais e exigir tratamento isonômico para todos os acusados. O autor afirma que essa regra não se limita a apelações; alcança os “demais recursos, bem como habeas corpus e revisão criminal, que, embora não sejam recursos, mas ações autônomas de impugnação, devem receber o mesmo tratamento legislativo” (BADARÓ, Gustavo. Processo Penal, 5ª edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2017, p. 843).



    Eugênio Pacelli, ao comentar esse dispositivo, explica que os recursos e as impugnações são deduzidos, em regra, no interesse de quem deles faz uso. Porém, no caso de concurso de agentes, há questões materiais e processuais que devem ser resolvidas de maneira uniforme para todos os envolvidos. Trata-se daquilo que a doutrina chama de efeito extensivo do recurso. Por exemplo, “reconhecida pelo tribunal a prescrição (...), a extinção da punibilidade se dará em relação a todos, ainda que afirmada por ocasião da apreciação do recurso interposto por apenas um dos agentes” (PACELLI, Eugênio. Curso de processo penal, 21ª edição, São Paulo, Atlas, 2017, p. 964).



    Outra não é a visão de Renato Brasileiro de Lima. O autor ensina que a concessão de ordem de habeas corpus em benefício de um dos acusados aproveitará os demais, desde que os motivos não sejam de caráter pessoal.



    Por se tratar de providência que reforça a isonomia no processo penal, a extensão da ordem pode ocorrer a pedido do paciente ou de ofício. Cabe ao próprio Tribunal que decidir o habeas corpus avaliar a possibilidade de extensão da ordem em proveito dos demais acusados. 



    O entendimento jurisprudencial do STF é firme no sentido de que os requerimentos de extensão fundados no art. 580 do CPP podem alcançar os que integram a mesma relação jurídico-processual do réu beneficiado pelo recurso ou pelo habeas corpus, em virtude de circunstâncias objetivas comuns a todos eles.



    O Ministério Público (eDOC 2) atribuiu ao requerente, tal qual aos pacientes, a suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico. 



    O cabimento da extensão pressupõe que haja a equivalência de situação fática na mesma dinâmica procedimental e que a concessão do benefício não esteja fundada em motivos de caráter exclusivamente pessoal, como acontece no caso concreto.



    Consta dos autos que o requerente foi surpreendido negociando considerável quantidade de drogas (10,05 kg de maconha) no interior da sua própria residência, bem como admitiu que os R$ 620,00 apreendidos na casa seriam fruto da sua atividade ilícita. 



    Conforme certidão de antecedentes criminais juntada pelo requerente (eDOC 15), verifico que é réu na ação penal n. 1501064-84.2022.8.26.0491, também relativa a tráfico de drogas e associação para o tráfico. Mesmo não havendo condenação transitada em julgado e que tal processo não conste para fins de reincidência, o fato de o recorrente haver sido processado duas vezes pela mesma prática ilícita sugere a possibilidade de reiteração delitiva, motivo apto a justificar a manutenção da sua prisão preventiva. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente